Tribunal: TJPA
Processo: 0018158-39.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018158-39.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0018158-39.2019.8.14.0401.

EMBARGANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA.

DEFENSORA PÚBLICA: ANA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Defesa de JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal. O embargante alega omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, e pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade. A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, com fundamento no lapso temporal transcorrido entre a sentença e o acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

4.

Não há omissão a ser sanada, pois à época da elaboração do voto ainda não era possível constatar o lapso temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente, sendo o fato reconhecido apenas posteriormente à formalização e publicação do acórdão.

5.

Constatado, de ofício, que entre a publicação da sentença condenatória (10/03/2021) e a publicação do acórdão (18/03/2025) transcorreu lapso superior a quatro anos — prazo prescricional aplicável à pena de 1 (um) ano de reclusão prevista para o crime do art. 155, caput, do CP — sem causa interruptiva ou suspensiva, e inexistindo recurso da acusação, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos conhecido e rejeitado. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, EDcl na Apelação Criminal nº 0108386-08.2015.8.14.0011, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 05.12.2022; TJPA, EDcl na Apelação Criminal nº 0005166-55.2019.8.14.0010, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 01.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa do réu

JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA
, contra o
v. acórdão de ID

25540693,
em cujo teor a E. 3 ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu o recurso e negou provimento à apelação interposta pela Defesa.

Nessa senda, o embargante argumenta a existência de omissão no v. acórdão, por não ter reconhecido a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente (ID 25706528).

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a
fim de que seja esclarecido o ponto indicado, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do embargante.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
pelo reconhecimento da prescrição (ID 26555555).

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

In casu
, a Defesa opôs Embargos de Declaração alegando a ocorrência de omissão no v. Acórdão prolatado por esta Turma Julgadora, ao argumento de que teria havido o transcurso do prazo prescricional entre a data da publicação da sentença condenatória, em 10/03/2021 (ID 5358401), e a data da publicação do acórdão em 18/03/2025 (ID 25540693), configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Contudo, ressalta-se que, após proferido o voto pelo relator,
não é possível precisar quando se dará a publicação do respectivo Acórdão
, em virtude das diligências necessárias à formalização e publicação da decisão colegiada. Assim, não se trata de omissão no julgamento, mas de fato superveniente à prolação do voto.

Destaca-se, ainda, que, após a elaboração do voto, este é submetido à revisão, nos termos do art. 136, inciso I, do RITJPA, para, posteriormente, aguardar inclusão em pauta para julgamento.

Portanto, não existe omissão a ser sanada no v. Acórdão embargado, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados.

Todavia, a alegada prescrição merece acolhimento,
de ofício
, nos termos previstos nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, que prevê o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

No caso concreto, o embargante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo crime previsto
no artigo 155, caput, do Código Penal
, cujo prazo prescricional, a teor do art. 109, V, do Código Penal, ocorre em 4 (quatro) anos.

Considerando que entre a data da publicação da sentença condenatória (10/03/2021) e a publicação do acórdão (18/03/2025) transcorreu lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal — sem que tenha havido recurso por parte da acusação, o que tornou a sentença irrecorrível para o Ministério Público e impediu eventual majoração da pena —, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse intervalo, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da extinção da punibilidade de JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

03- DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito, o
REJEITO
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no v. Acórdão. Contudo, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do embargante
JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA
, tendo em vista a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025